Tribunal: TCU
Processo: 032.222/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo que trata de estudo sobre o quadro atual de utilidade e pertinência dos enunciados da Súmula de Jurisprudência do TCU - Grupos Temáticos Estado da Guanabara e Fundos de participação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos administrativos que tratam de estudos para aferição da utilidade e pertinência dos atuais enunciados de súmula do Tribunal, referentes aos grupos temáticos denominados "Estado da Guanabara" e "Fundos de Participação". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 15, inciso VII, 23 e 85 a 89 do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1 cancelar os seguintes Enunciados da Súmula de Jurisprudência do Tribunal de Contas da União, porque dissonantes do ordenamento legal contemporâneo e ausentes da jurisprudência desta Corte de Contas na última década, em função do longo tempo decorrido desde as suas respectivas publicações; 9.1.1 nos 42, 43, 44, 45, 104, 119, 120, 121 e 161, vinculados ao grupo temático "Estado da Guanabara; 9.1.2 nos 50, 62, 63, 84, 88, 99 e 155, vinculados ao grupo temático "Fundos de Participação"; 9.2 nos termos do art. 16 da Resolução-TCU 46/1996, ficam vagos, com nota de cancelamento, os números das súmulas ora revogadas; 9.3 nos termos do art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal, determinar a publicação deste acórdão no Diário Oficial da União e no Boletim do Tribunal de Contas da União;